Tribunal: TJMT
Processo: 0007482-03.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ACESSÓRIA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE – RESPEITADO – AUSÊNCIA DE CONFISCO – EXCESSO DA EXECUÇÃO – DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não há falar em multa desproporcionalidade ou desarrazoável, porquanto esta foi determinada em estrita observância ao estabelecidos por lei.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007482-03.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0020-67 (APELANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), WERNER ADOLFO ALTENBURGER - CPF: 385.262.639-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA OKADA SCHOLL - CPF: 366.733.749-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO ERVINO SCHOLL - CPF: 099.140.219-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0020-67 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÕES CÍVEIS –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ACESSÓRIA –
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE – RESPEITADO – AUSÊNCIA DE CONFISCO – EXCESSO DA EXECUÇÃO – DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSOS DESPROVIDOS
.

Não há falar em multa des
proporcionalidade ou desarrazoável
, porquanto esta foi determinada em estrita observância ao estabelecidos por lei
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interposto pela OVETRIL Óleos Vegetais Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pela Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, apenas, para reconhecer o excesso de execução na correção da CDA 20111370, que embasa os autos executivos, determinando que a correção monetária do crédito tributário pelo IGPDI e a incidência de juros de mora de 1% ao mês.

A OVETRIL Óleos Vegetais Ltda. apela, alegando que a sentença apelada merece ser reformada no que se refere a multa aplicada, já que incidiu cumulativamente aos meses de atraso na autenticação do livro fiscal, o que fere os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não-confisco, ao culminar diversas penas para uma única conduta violadora.

Assevera que a multa deve incidir, apenas, em cada livro e não por mês de atraso.

A parte apelada deixou de apresentar contrarrazões ao Recurso do OVETRIL Óleos Vegetais Ltda.

Apelou, também, o Estado de Mato Grosso, no id. 170047331, sustentando a inexistência de excesso de execução, uma vez que a infração lavrada foi de 1740 UPF ́s, sendo que a o valor da UPF à época do fato gerador (12/2006), apresentava um valor de 26,70.

Salienta que o valor devido, em dezembro de 2006, por uma simples operação aritmética (1740 x 26.27) era de R$ 45.709, 80, segundo o que revela a CDA.

Pugna, assim, pelo provimento do Apelo, para julgar improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução.

A OVETRIL Óleos Vegetais Ltda., no id. 170047334, apresentou suas contrarrazões ao apelo do Ente estadual, pugnando pelo seu desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recursos de Apelações Cíveis, interposto pela OVETRIL Óleos Vegetais Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pela Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, apenas, para reconhecer o excesso de execução na correção da CDA n. 20111370, que embasa os autos executivos, determinando que a correção monetária do crédito tributário pelo IGPDI e a incidência de juros de mora de 1% ao mês.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que a OVETRIL Óleos Vegetais Ltda. opôs os Embargos à Execução Fiscal, discutindo, em suma, a multa aplicada por atraso na autenticação de livro fiscal em razão de sua natureza de infração continuada e atualização monetária em desacordo com o fixado na CDA, ocasionando excesso de execução.

Ao analisar os pedidos formulados nos embargos à execução, o Julgador
a quo
, julgou-os parcialmente procedentes,

reconhecendo apenas o excesso de execução.

Contra a sentença se insurgem a OVETRIL Óleos Vegetais Ltda. e Estado de Mato Grosso.

Assim, passo, incialmente, ao exame do Apelo da OVETRIL Óleos Vegetais Ltda.

Do Recurso de Apelação

da OVETRIL Óleos Vegetais Ltda.

A Apelante alega que a sentença apelada merece ser reformada no que se refere a multa aplicada, já que incidiu cumulativamente aos meses de atraso na autenticação do livro fiscal, o que fere os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e não-confisco, ao culminar diversas penas para uma única conduta violadora.

Assevera que a multa deve incidir, apenas, em cada livro e não por mês de atraso.

Sabe-se que ainda a
República Federativa do Brasil tenha por princípios a tripartição dos poderes, cabe ao Judiciário a análise do ato administrativo em seus requisitos de legalidade e validade, anulando-o quando não observadas essas premissas ou, como no caso das
multas
, readequando-as aos limites da
proporcionalidade
e
razoabilidade
.

Analisando os autos, constato que não há no sistema jurídico tributário previsão a cerca da configuração da infração tributária continuada, para fins de redução de multas impostas pelo descumprimento de obrigação acessórias por parte dos contribuintes.

Logo, como bem observado pelo Magistrado Singular, para configuração da apuração da infração tributária pouco importa a real intenção do agente em contrariar a norma, bastando a configuração de comportamento que tenha concorrido para a ocorrência da infração tributária.

Assim,
in casu
, a Apelante deixou de cumprir obrigação acessória pelo atraso na autenticação de livro fiscal escriturado por processamento de dados e, a Lei Estadual n.7098/1998 é clara ao dispor pena de multa 5 (cinco) UPFMT por livro, por mês ou fração para a hipótese. Veja-se:

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

V - Infrações relativas a livros fiscais e registros magnéticos:

(...)

i) falta de livro fiscal ou sua utilização sem prévia autenticação da repartição competente - multa equivalente ao valor de
5 (cinco) UPFMT por livro, por mês ou fração
, contado da data a partir da qual tenha sido obrigatória a manutenção do livro ou da data de utilização irregular;

Desse modo, tenho que não é cabível a modificação do critério legal para a incidência da sanção, com fundamento em situação jurídica sem previsão legal.

Frisa-se, a multa incidente pelo inadimplemento da obrigação, não tem caráter de confisco, haja vista que é sanção pelo descumprimento e dá de ter valor significativo, porque objetiva desestimular o inadimplemento.

Sendo assim, n
ão há falar em multa des
proporcionalidade ou desarrazoável
, porquanto esta foi determinada em estrita observância ao estabelecidos por lei
.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que o desprovimento do apelo é medida impositiva.

Do Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial recorrido, sustentando a inexistência de excesso de execução, uma vez que a infração lavrada foi de 1740 UPF ́s, sendo que a o valor da UPF à época do fato gerador (12/2006), apresentava um valor de 26,70.

Salienta que o valor devido, em dezembro de 2006, por uma simples operação aritmética (1740 x 26.27) era de R$ 45.709,80, segundo o que revela a CDA.

É cedido que a atualização da CDA deve obedecer exatamente às disposições nela contidas.

Voltando os olhos aos autos, vejo que a CDA n. 20111370, que embasa a execução, no ato de sua constituição considerou, corretamente, o valor da UPFMT em vigor no momento do fato gerador em 2006.

Extrai, ainda, que nela constou claramente, ao determinar a aplicação do índice de correção monetária IGPDI e incidência de juros de mora de 1% ao mês.

Nota-se, portanto, que seguir o método de atualização da dívida, devidamente, estabelecido na CDA, o valor é de

R$ 166.083,22 (cento e sessenta e seis mil, oitenta e três reais e vinte e dois centavos) e não o montante apresentado pela exequente, ora Apelante, de R$ 417.659,80 (quatrocentos e dezessete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos).

Assim, a Certidão de Dívida Ativa é o título que atesta a certeza e a liquidez do débito tributário. Sendo as informações prestadas pelo Estado do Mato Grosso divergentes entre si a respeito da correção monetária, não é possível se chegar ao valor correto devido.

Logo, verifico que os índices que a Ente estadual vem atualizando seus débitos não corresponde ao previsto na CDA.

Dessa forma, resta evidente o excesso de execução, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Por todo o exposto,

NEGO PROVIMENTO,
a
os apelos interpostos, interposto pela OVETRIL Óleos Vegetais Ltda. e pelo Estado de Mato Grosso, para manter inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023